Tribunal: STF
Processo: ADI 5406
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.   MODULAÇÃO DE EFEITOS. APOSENTADOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Da legislação declarada inconstitucional derivaram atos administrativos lícitos praticados sob seus auspícios, como concessão de aposentadorias e pagamento de verbas remuneratórias.



    3. Por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para preservar as aposentadorias e pensões derivadas das normas inconstitucionais e afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.